Tribunal: TJSP
Processo: 1017515-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-rogada – Sentença de acolhimento do pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204 da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente, no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da pretendida tutela jurisdicional, haja vista a não caracterização de litígio. Situação não se confundindo com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos serviços e a Administração Pública. Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a demonstração do dano e do indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova diabólica. Sentença reformada, com a proclamação da improcedência da demanda.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017515-60.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1017515-60.2019.8.26.0068 (processo digital)
Comarca: BARUERI 3a Vara Cível
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Apelada: ALLIANZ SEGUROS S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 35.157
Apelação
Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica Ação de reparação de danos proposta por
seguradora sub-rogada
Sentença de acolhimento do
pedido. Hipótese em que não está demonstrada a feitura de
prévio pedido administrativo, na forma prevista no art. 204
da Resolução Aneel 414/10. Interesse processual inexistente,
no entendimento do Relator, pelo prisma da necessidade da
pretendida
tutela
jurisdicional,
haja
vista
a
não
caracterização de litígio. Situação não se confundindo com
o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na
espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo
foi instado a dar-lhe cumprimento. Moderna orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça se inclinando nesse
sentido, principalmente nas relações jurídicas estabelecidas
entre o usuário dos serviços e a Administração Pública.
Precedentes. Relator que, entretanto, se curva à orientação
prevalecente na Câmara, para reconhecer o interesse
processual. Exame de mérito que conduz ao insucesso da
demanda, haja vista que os documentos trazidos aos autos
não são suficientes para a demonstração do dano e do
indispensável nexo causal, certo ainda que a conduta
adotada pela autora criou para a adversária cenário de prova
diabólica. Sentença reformada, com a proclamação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
3
improcedência da demanda.
Deram provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos proposta por ALLIANZ SEGUROS S/A em face
de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
Afirma a autora que foi comunicada por seus
segurados Condomínio Edifício Contento e Marcos Ferreira Da Rosa
sobre a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré, em 8.1.19 e 17.8.18, respectivamente,
causando danos em aparelhos eletrônicos que guarneciam os imóveis
dos segurados. Assim, a autora acionou empresa especializada para a
realização de vistoria, que constatou os danos elétricos indicados pelos
segurados. Desse modo, a autora pagou aos segurados o valor global
de R$ 12.390,67. Donde a demanda, objetivando a condenação da ré ao
pagamento do mencionado valor, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a contar da data da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
4
A r. sentença julgou procedente a demanda,
nos termos do pedido. Responsabilizou a ré pelas verbas da
sucumbência, arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 206/211).
Apela a ré, argumentando o que segue, em
síntese: (a) não houve nenhuma irregularidade quanto ao fornecimento
de energia elétrica; (b) a apelada não demonstrou o nexo de
causalidade; (c) não houve prévio pedido administrativo de
ressarcimento, conforme determina a Resolução ANEEL 414/2010; (d)
não é caso de aplicação do mecanismo da inversão do ônus da prova;
(e) a apelada não comprovou de forma satisfatória que faz jus ao
ressarcimento dos valores pagos aos segurados; e (f) subsidiariamente,
os juros de mora devem contar apenas a partir da data do
arbitramento, nos termos do art. 405 do CC, ou a partir da data da
citação (fls. 213/224).
2.
Recurso
tempestivo
(fls.
212/213),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
5
preparado (fls. 225/226) e respondido (fls. 229/251).
É o relatório do essencial.
3. No meu sentir, não se verifica o chamado
interesse processual em situações como a dos autos.
Como se sabe, a Resolução Aneel 414/10 exige
pedido administrativo para o efeito do ressarcimento, pelas
concessionárias de serviço, de danos produzidos a equipamentos elétro-
eletrônicos de usuários em virtude de brusca oscilação na rede externa
de energia, mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. 204 daquele mesmo diploma, entre eles, a manutenção e permissão
para acesso ao equipamento danificado e à unidade consumidora (§7o,
II).
O cumprimento dessas formalidades é de
suma importância, seja para possibilitar a verificação do dano, da
respectiva extensão e do indispensável nexo por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
6
concessionária de serviços, seja para permitir-lhe condições de efetiva
defesa em eventual processo judicial.
Admitir-se a vinda direta do interessado a
Juízo em tais circunstâncias implica, sejamos francos, desvirtuar a
função do Judiciário, que abdica do papel de pacificador social, para se
transformar em balcão de atendimento ao consumidor, em agente
catalizador de processos.
Em tal situação, não existe nem mesmo litígio,
vale dizer, na clássica conceituação de CARNELUTTI, “conflito de
interesses qualificado por uma pretensão resistida”.
A hipótese não se confunde, em absoluto, com
o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie,
insisto, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado
adequadamente a dar-lhe cumprimento.
Forte nessas premissas, a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
7
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte a que cabe dar a última
palavra em tema de interpretação da norma infraconstitucional, vem se
inclinando pela necessidade de prévia solicitação extrajudicial,
principalmente nas relações jurídicas estabelecidas entre o usuário dos
serviços e a Administração Pública, como na espécie.
A título de exemplo, vejam-se os precedentes
das ementas abaixo reproduzidas (sãos meus os destaques):

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA
DE
BENEFÍCIO.
PROCESSO
CIVIL.
CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE
AGIR (ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-se, na
origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de
benefício previdenciário, na qual o segurado
postulou sua pretensão diretamente no Poder
Judiciário, sem requerer administrativamente
o objeto da ação. 2. A presente controvérsia
soluciona-se na via infraconstitucional, pois
não se trata de análise do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
8
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV,
da CF). Precedentes do STF. 3. O interesse de
agir ou processual configura-se com a
existência do binômio necessidade-utilidade
da
pretensão
submetida
ao
Juiz.
A
necessidade da prestação jurisdicional exige
a demonstração de resistência por parte do
devedor da obrigação, já que o Poder
Judiciário é via destinada à resolução de
conflitos. 4. Em regra, não se materializa a
resistência do INSS à pretensão de concessão
de benefício previdenciário não requerido
previamente na esfera administrativa. 5. O
interesse processual do segurado e a utilidade
da prestação jurisdicional concretizam-se nas
hipóteses de a) recusa de recebimento do
requerimento ou b) negativa de concessão do
benefício previdenciário, seja pelo concreto
indeferimento do pedido, seja pela notória
resistência da autarquia à tese jurídica
esposada. 6. A aplicação dos critérios acima
deve
observar
a
prescindibilidade
do
exaurimento da via administrativa para
ingresso com ação previdenciária, conforme
Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. 7. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
9
Especial não provido.” (REsp 1310042/PR, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, 2a T., j. 15.5.12).

“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO.
DPVAT.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA
CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE
PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCURSÃO
EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE
DO
ACESSO
À
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA
ATINENTE
À
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O
requerimento
administrativo
prévio
constitui requisito essencial para o ingresso
da
demanda
judicial.
2.
Rever
o
entendimento firmado pelo acórdão recorrido,
no
sentido
da
não
formulação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
10
requerimento administrativo, demanda a
análise do acervo fático-probatório dos autos,
o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O
tema constitucional em discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder
Judiciário) refoge à alçada de controle desta
Corte
Superior
de
Justiça.
4.
Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp
936574/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSERINO, 3a T., j. 2.8.11).

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE
DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
11
de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de
relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento
do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido.” (Resp 1.349.453/MS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 2.2.15).
Se
essa
providência
é
exigível
do
usuário/consumidor dos serviços, com muito mais razão o é de
portentosa seguradora que se sub-roga nos direitos daquele.
Pese o exposto, a atual composição desta
Egrégia Câmara entende, majoritariamente, pela desnecessidade de
formulação de pedido administrativo prévio para a caracterização do
interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
12
Em homenagem ao princípio do Colegiado e
tendo em conta que meu posicionamento de mérito normalmente
conduz a resultado prático equivalente, curvo-me à posição majoritária
atualmente adotada pela Câmara.
4. No mérito, com efeito, posiciono-me pela
improcedência da demanda.
Isso porque os sucintos trabalhos técnicos
extrajudiciais de fls. 46/49 e 77 não são suficientes para o
reconhecimento do dano, de sua extensão e do nexo, certo ainda que a
não conservação dos produtos danificados, por parte da apelada, criou
para a fornecedora de serviços apelante cenário de prova diabólica.
5. Inverte-se a responsabilidade pelas verbas
da sucumbência, com a nota de que a honorária terá por base de
cálculo o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017515-60.2019.8.26.0068 -Voto no
13
Nesses termos, meu voto dá provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO
BELLI

Relator